Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-41.2021.8.11.0093
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000022-41.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILSON ABADE DOS SANTOS - CPF: 406.062.791-72 (APELANTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), DHANYLLO SILVA SOUSA - CPF: 931.389.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MALCOLM CUAUHTEMOC SANTANA BEZERRA DE FARIAS - CPF: 036.600.701-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE ALVES DA SILVA - CPF: 631.054.201-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
S
PROTETIVA
S
DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 – ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
AUSÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTERIORES AOS FATOS – RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nilson Abade
dos
Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Feliz Natal
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000022-41.2021.8.11.0093
,
condenando-o
pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06), à pena
de 3
(
três) me
s
es de detenção,

a serem cumprid
o
s
em regime aberto
, cuja pena foi substituída por uma restritiva de direitos consistente em
“
limitação de fim de semana, em que deverá permanecer por 5 horas diárias aos sábados e domingos em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado
”.

O apelante, nas razões recursais juntadas no ID
152557709
, postul
a a
sua absolvição
por ausência de ofensa ao bem jurídico
tutelado, uma vez que se reconciliou com a vítima
.
E, subsidiariamente,
argumenta que na data do fato, as medidas protetivas de urgência não estavam mais em vigor em razão do prazo decadencial de seis meses
.

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões
vistas no
ID
152557713
,
postula o
desprovimento deste recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
158729674
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
no
ID
152557232
, narra
os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no

dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 06h30m, nas dependências do “Batalhão

da Polícia Militar”, sediado na Avenida Perimetral Norte, região central da cidade

de Feliz Natal/MT,
NILSON ABADE DOS SANTOS
descumpriu decisão judicial

que havia deferido medidas protetivas de urgência previstas na Lei Federal n°

11.340/2006 em favor da ex-companheira/vítima MARINETE ALVES DA SILVA

(
vide
incidente processual registrado sob o nº 1000444-50/2020 – Vara Única da

Comarca de Feliz Natal/MT).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia

dos fatos,
NILSON ABADE DOS SANTOS
, ciente de que não poderia aproximar
-
se

e/ou manter qualquer tipo de contato com a
ex-convivente
, simplesmente

descumpriu decisão judicial e deslocou-se até o local de trabalho da vítima com

os ânimos exaltados, pelo que passou inclusive a importuná-la.

Uma vez acionados, os policiais militares DHANYLLO

SILVA SOUZA e MALCOLM CUAUHTEMOC SANTANA BEZERRA DE FARIAS prenderam

NILSON ABADE DOS SANTOS
em flagrante delito.
[...].

A
materialidade do crime
narrado na peça acusatória foi comprovada por estes documentos:

auto de prisão em flagrante (ID
152557212
,
p.
6
), boletim de ocorrência
(ID
152557212
,
p. 7/9
)
,

decisão que
deferiu as medidas protetivas
(ID
152557212
,
p. 13/18
)
,
e
termo de representação criminal
(ID
152557212
,
p. 24
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva
,
infere-se
destes
autos que
o apelante
confessou a autoria delitiva,
aleg
ando
ter ficado
cerca de um
mês sem ir à residência do casal em virtude das medidas protetivas deferidas em

favor de Marinete, tendo
,
o casal
,
se reconciliado e voltado a residir juntos até ter sido detido
.

Por seu turno,
a vítima
Marinete Alves da Silva
, ao prestar depoimento
na fase administrativa,
afirmou que

estava trabalhando no quartel da Polícia Militar, momento em que
o apelante
foi até lá e a chamou do portão alegando que iria à residência dela
, razão pela qual pediu ajuda aos
policiais militares
para intervirem antes que ele chegasse ao destino.

Em juízo, a ofendida a
firmou que, após desentendimento anterior

que resultou no pedido de medidas protetivas,
o apelante
a procurou e se desculpou
;
e, embora não tenha manifestado o desejo de

se reconciliarem ou não, voltaram a coabitar até o dia da aludida discussão que resultou na prisão dele
.

Logo
,
ainda que a
vítima, inicialmente,
tenha
aceita
do
a presença do seu
convivente
em casa, após deferimento de medidas protetivas de urgência, não significa que a decisão judicial deixou de ter validade, porquanto, mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, o ato judicial continua em vigor, isso significando dizer que não pode a vítima pretender revogar a decisão judicial, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público tem legitimidade para formular pedidos de medidas protetivas, independentemente da vítima, conforme
prevê o
art. 19
,
caput
, da
Lei n. 11.340/2006
.

Ademais, n
ão se pode ignorar que, em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida, além de estar inserida em um contexto também de violência psicológica, não raras vezes retoma o relacionamento com o seu agressor
, como sói ser na espécie.

É

importante ressaltar
, também,
que a doutrina aponta que o bem jurídico tutelado pelo crime do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 é indisponível, uma vez que se refere, primeiramente, à Administração da Justiça, e apenas secundariamente à proteção da vítima, tal como se nota
destes
ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima:

[...] Conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero. Afinal, ela também tem nítido interesse no cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas de modo a proteger sua vida, integridade corporal, saúde, patrimônio, liberdade sexual, honra, etc. [...].
[LIMA, Renato Brasileiro
de. Legislação Criminal Especial Comentada. 7 ed. Salvador:
Juspodvm
, 2019, p. 1.542].

Por conseguinte,
é imperioso consignar que em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie, a eventual reconciliação das partes ou consentimento, por parte da própria ofendida, para a reaproximação do casal, não isenta o agressor do cumprimento das medidas judicialmente impostas, que permanecem em vigor até decisão revogadora, nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal.

Aliás, acerca do tema, este Tribunal de Justiça
já
decidiu no sentido de que a mera reconciliação do casal e a alteração da narrativa fática em juízo por parte da vítima não são suficientes para afastar a responsabilização criminal do agressor, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, C/C LEI Nº 11.340/2006) –– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MUDANÇA EM JUÍZO, PELA VÍTIMA, DA VERSÃO DO FATO –IMPROCEDÊNCIA – RECONCILIAÇÃO DO CASAL - TENTATIVA DE AMENIZAR A CONDUTA DELITIVA DO AMÁSIO - IRRELEVÂNCIA, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, PARA ALTERAR A CONDENAÇÃO – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA CONFIRMADO PELOS POLICIAIS QUE ASSISTIRAM A OCORRÊNCIA – MEDIDA PROTETIVA ADOTADA À ÉPOCA DOS FATOS – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO - AGRESSÃO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIO – SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER.

- É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.º 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica;

- As declarações da vítima assumem especial relevância no contexto probatório, em crimes que normalmente acontecem na clandestinidade, especialmente, quando corroboradas por outros elementos, a exemplo das testemunhas policiais e pedido de medida protetiva, devendo tais elementos probantes, sem dúvida, prevalecer sobre a tese absolutória, que não encontra qualquer ressonância no conjunto probatório;

-
Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação do casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas
;

- Considerando que na contravenção penal de vias de fato, cometida no âmbito doméstico, se procede mediante ação penal pública incondicionada, o perdão da vítima, devido à reconciliação do casal não implica em absolvição, tampouco, na desnecessidade de aplicação de pena, a qual já é por si mesma, branda, em razão do caráter contravencional da conduta.

(N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 28/02/2020)

Destacamos

Além disso,
não há prova
nestes
autos no sentido de que tenha a ofendida acionado o aparato
do

Judiciário
para requerer a revogação das medidas protetivas de urgência
, ainda que trabalhasse no batalhão da Polícia Militar.

Noutro giro, a
despeito de o apelante alega
r
, em suas razões recursais, que no dia
do fato que culminou em sua prisão
pelo delito ora em apuração
[14.0
1
.2021], as medidas protetivas de urgência fixadas em benefício de
Marinete Alves da Silva
não estavam mais em vigor, em razão do prazo decadencial de seis meses
, tem-se que o argumento não merece guarida.

Isso porque, da análise destes autos, infere-se que
no dia 14 de julho de 2020, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.
1000444-50.2020.8.11.0093
,
foram decretadas as medidas cautelares
reprochadas
por prazo indeterminado, consoante se infere
desta parte da
decisão
do juízo de primeiro grau:

[...]
II.4 - Das medidas protetivas

A Lei 11.340/06 tem como escopo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, prestar-lhe assistência e proteção, assegurando oportunidades e facilidades para viver sem violência, de modo a preservar sua saúde física e mental, além de seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

A par disso, a lei de regência, em sintonia com a CRFB/88, com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a mulher, além de outros diplomas normativos, assegura às mulheres condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, ao acesso à justiça, à liberdade e à dignidade, além dos direitos à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania e ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Daí que, estando a vítima em patente risco, obedecendo-se aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88), segurança (art. 5º, “caput”, da CRFB/88), assistência à família (art. 226, § 8º, da CRFB/88) e proteção, conforme disciplina do art. 1º
c.c
.
o art. 22 e seguintes da Lei 11.340/06, a concessão do pleito é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a segregação em exame;

b) CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao conduzido NILSON ABADE DOS SANTOS, aplicando-lhe, nos termos do art. 319, incisos I, II, IV, V e VIII, do CPP, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares:

b.1) PAGAMENTO DE FIANÇA no valor de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à metade de 01 (um) salário mínimo vigente, uma vez que o conduzido declarou trabalhar na profissão de serviços gerais, a auferir renda mensal no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), além de ser primário e não possuir antecedentes, valor já abaixo do mínimo legal de 01 (um) a 10 (dez) salários mínimos, na forma do art. 325, inciso I, § 1º, inciso II, do CPP;

b.2) Comparecimento mensal em cartório para informar endereço e justificar atividades;

b.3) Proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas noturnas ou de tavolagem e a qualquer outro estabelecimento em que haja consumo exagerado de bebidas alcoólicas, de modo a se evitar o risco de novas infrações;

b.4) Proibição de ausentar-se da Comarca de Feliz Natal, porquanto a permanência é conveniente ou necessária para a investigação ou instrução criminal;

b.5) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

c) DEFIRO as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela requerente:

c.1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

c.2) Proibição à parte requerida de se aproximar da ofendida no limite mínimo de 150 (cento e cinquenta) metros, não obstante a ausência de requerimento da ofendida neste sentido, por entender necessário para resguardar sua integridade física e psicológica;

c.3) Proibição à parte requerida de frequentar a residência da ofendida a fim de preservar sua integridade física e psicológica ante a ausência de especificação de local no pedido de providências protetivas;

c.4) Separação de corpos.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

COMPROVADO O RECOLHIMENTO DA FIANÇA arbitrada ao custodiado, quando do cumprimento do alvará de soltura, ADVIRTA-SE-O da obrigação de comparecer perante a autoridade competente todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal, bem como para o julgamento da causa, e que não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou dali se ausentar por mais de 08 (oito) dias sem comunicar a autoridade o lugar onde será encontrada -
arts
. 327 e 328 do CPP.

O autuado deverá ser advertido, ainda, de que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes à
garantia da ordem pública, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do processo, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

O autuado deverá ser cientificado de que, em caso de eventual violação de sua incolumidade física, emocional ou psicológica por parte de agentes policiais, poderá ele procurar o Ministério Público ou mesmo os organismos de correição das respectivas instituições para providências.

Caso não efetuado o recolhimento da fiança pelo increpado, deverá a autoridade policial comunicar imediatamente o Juízo competente para as providências cabíveis.

Proceda-se à distribuição dos autos de medidas protetivas, trasladando-se cópia desta decisão, uma vez que deve o aludido procedimento tramitar de forma autônoma.

Oficie-se à autoridade policial comunicando que foram concedidas as medidas de proteção requeridas, devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no caso de descumprimento das medidas, na forma estabelecida pelo art. 11 e incisos da Lei 11.340/06.

Notifique-se a parte requerida acerca da presente decisão para que cumpra as determinações acima especificadas, consignando-se que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como na PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/06, COM PENA DE 03 (TRÊS) MESES A 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO.

Proceda-se à devida inclusão de dados para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.

Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.

Intime(m)-se a(s) vítima(s) desta decisão igualmente na forma do art. 201, § 2º, do CPP
c.c
. o art. 21 da Lei 11.340/06.

Aguarde-se a distribuição do inquérito policial, trasladando-se cópia das peças principais para aquele feito.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Em razão do adiantar do expediente forense, excepcionalmente,

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO, CARTA PRECATÓRIA e ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, pelo oficial de justiça plantonista, expedindo-se o necessário. [...]
(ID 152557212 – p. 13/18)

Destarte, tem-se que no caso
sob apreciação
restou suficientemente demonstrada a materialidade e autoria delitiva
;
bem como que o apelante descumpriu
as
medida
s
protetiva
s
deferida
s em
favor da vítima
que se encontravam em pleno vigor,
mesmo estando cientificado de seus deveres, razão pela qual não se pode falar em
sua
absolvição pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Nilson Abade
d
os Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023